Tribunal: TJDFT
Processo: 0707950-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707950-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: LUZANIRA LUSTOSA FONSECA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0043087-56.2008.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante contra decisão que rejeitou a impugnação dos cálculos apresentados e determinou o prosseguimento do feito (id 145000150 e id 149123832 dos autos originários). A agravante alega que os bens constritos foram declarados indisponíveis pelo Juízo universal. Sustenta que a indisponibilidade dos bens fundada nos arts. 82 e seguintes da Lei de Falências possibilita que os bens dos sócios sejam integrados ao patrimônio da falida oportunamente. Acrescenta que todas as constrições devem ser submetidas à apreciação do Juízo universal da falência. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que dois (2) Juízos apreciam as questões relativas aos imóveis e um deles possui competência absoluta. Afirma que os atos expropriatórios devem ser praticados pelo Juízo universal, de modo que é nula a penhora realizada nos autos originários. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para reconhecer a competência do Juízo da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo para apreciar seus bens e anular a decisão agravada. O preparo recursal foi recolhido (id 44355236 e id 44355237). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso concreto. A análise dos autos originários revela que a agravada deu início ao cumprimento da sentença proferida nos autos da ação de indenização por dano material cumulada com reparação por danos morais em decorrência de acidente de trânsito proposta contra a agravante. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora dos imóveis da agravante localizados em Quadra CNB 12, Lote n. 15, Taguatinga/DF e em Quadra CNB 12, Lote n. 14, Taguatinga/DF e determinou a realização de leilão judicial. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora agravante (autos n. 0728312-75.2020.8.07.0000) para reconhecer a competência do Juízo falimentar e determinar que o processo de execução tenha prosseguimento no Juízo da Vara de Falências do Distrito Federal (id 80227366 dos autos originários). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou elidida a falência nos autos n. 0730976-39.2017.8.07.0015 e o feito voltou a tramitar no Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A agravante opôs embargos de declaração em que suscitou a competência do Juízo da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Estado de São Paulo para a apreciação do crédito executado nos autos originários. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou o mencionado recurso (id 149123832 dos autos originários). Veja-se que a agravante juntou decisão datada de 29.7.2019 do Juízo da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Estado de São Paulo nos autos da ação de habilitação de crédito n. 0070520-25.2013.8.26.0100 proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a Viação Aérea de São Paulo (id 145734426 dos autos originários). A mencionada decisão tem como uma de suas determinações o envio de ofício ao Terceiro Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal para o bloqueio dos imóveis de matrículas n. 9.282 e n. 9.284. A indisponibilidade patrimonial decretada por um juízo é medida acautelatória destinada a proibir os atos de alienação de iniciativa do devedor e não impede a penhora e posterior alienação do bem em execução presidida por outro juízo. A penhora determinada nos autos originários não é incompatível com a indisponibilidade ordenada por Juízo falimentar nos termos do art. 82, § 2o, da Lei n. 11.101/1995. A indisponibilidade decretada nos autos n. 0070520-25.2013.8.26.0100/SP retira dos proprietários a possibilidade de alienação, mas não estabelece a impenhorabilidade dos bens em face de execuções individuais. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECIDIDA EM PROCESSO FALIMENTAR. MEDIDA QUE NÃO IMPEDE PENHORA EM EXECUÇÃO INDIVIDUAL. I. Dada a sua natureza e finalidade, indisponibilidade de bens ordenada no processo falimentar não impede constrições de ordem judicial. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238760, 07162711320198070000, Relator: James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 18.3.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 4.5.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTADO DE SÃO PAULO. FIADOR EM CONTRATO DE DESESTATIZAÇÃO DA VIAÇÃO AÉREA DE SÃO PAULO - VASP. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE SOBRE IMÓVEIS DADOS COMO CONTRAGARANTIA. ARREMATAÇÃO DE UM DOS IMÓVEIS PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. FALÊNCIA DA VASP DECRETADA EM 2008. DESBLOQUEIO DA INDISPONIBILIDADE. JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA.AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. 1. A indisponibilidade decretada no processo movido pelo Estado de São Paulo não obsta a realização de atos executivos sobre os imóveis declarados indisponíveis para satisfação de créditos trabalhistas, bem como de posterior alienação judicial, pois a medida de indisponibilidade restringe à possibilidade de os proprietários alienarem os bens por ato particular. Precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça. 2. O Superior Tribunal de Justiça considerou possível a manutenção dos atos de penhora, arrematação e outros executórios em juízos diversos do da falência, inclusive para a satisfação dos créditos trabalhistas devidos pela VASP, mas concluiu pela competência absoluta e pela atração universal do juízo falimentar para decidir sobre o cancelamento ou não da indisponibilidade do imóvel entregue como contragarantia ao Estado de São Paulo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1009052, 20160020462139AGI, Relator: Alfeu Machado, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 5.4.2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônica: 28.4.2017. Página: 304/319) A possibilidade de juízos diversos decidir questões relativas ao mesmo bem afasta a necessidade de remessa dos autos originários ao Juízo falimentar. O Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília é competente para determinar atos de constrição ao patrimônio da agravante nos autos do cumprimento de sentença individual originário. Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator